Tribunal: TJDFT
Processo: 0712534-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712534-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LOURENCO SOBRINHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por JOSÉ LOURENÇO SOBRINHO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (id. 151381083), que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0718802-64.2022.8.07.0001, movida pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, deferiu a penhora de 15% (quinze por cento) dos seus proventos de aposentadoria. Eis o teor do decisum: Deixo de acolher a impugnação do devedor, visto que não atendeu ao mais basilar: não juntou qualquer prova do alegado. Assim, após preclusa esta decisão, deve a quantia penhorada (id 144106083) ser transferida para o credor (para dados bancários a ser por ele informado em até 15 dias). Ademais, tendo em vista principalmente o valor mensal recebido pelo devedor, defiro parcialmente o pedido do credor, entretanto, para que ocorra incidência mensal de 15% sobre os rendimentos líquidos do devedor. Conforme jurisprudência do STJ e do TJDFT (...) Assim, após preclusa esta decisão, deve a Secretaria expedir Ofício ao órgão empregador do devedor (id 150716857), solicitando que efetue desconto mensal de 15% sobre os rendimentos líquidos do mesmo, devendo transferir tal quantia mensalmente diretamente para a conta do credor (que deve informar seus dados bancários em até 15 dias), até que alcance o total de R$151.985,79, ocasião em que deverão cessar os descontos. Intimem-se. Em suas razões recursais (id. 45352975), o executado/agravante requer, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça sob o argumento de que não pode suportar os custos do processo sem que isso prejudique a sua subsistência. Discorre sobre a impenhorabilidade de verbas com natureza remuneratória, na forma do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, asseverando que a relativização dessa regra seria cabível apenas na hipótese de débitos com natureza alimentar. Pontua que embora os seus rendimentos brutos totalizem R$ 25.805,68 (vinte e cinco mil, oitocentos e cinco reais e sessenta e oito centavos), a quantia líquida que recebe, após descontos compulsórios, empréstimos e pensões, totaliza apenas R$ 7.741,71 (sete mi, setecentos e quarenta e um reais e setenta e um centavos). Nesse contexto, sublinha que o desconto de 15% (quinze por cento) sobre seus rendimentos líquidos afetaria sensivelmente a sua subsistência, violando o princípio da dignidade, mormente porque, segundo sua narrativa, sua irmã e sua mãe, ambas idosas, seriam suas dependentes econômicas. Destaca que a própria demanda executiva, por si só, já evidenciaria a sua condição de fragilidade financeira, salientando, ainda, que nos autos do Agravo de Instrumento no 0737724-59.2022.8.07.0000, interposto em sede de embargos à execução, lhe teria sido deferida a gratuidade de justiça em razão da condição de hipossuficiência. Defende a presença dos requisitos necessários ao deferimento de liminar, esclarecendo, acerca do perigo de dano, que a penhora em questão comprometeria a sua subsistência, e quanto à probabilidade de provimento do recurso, que a legislação processual estaria a seu favor. Pede, ao final, o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que a penhora deferida seja afastada. Preparo não recolhido diante da gratuidade de justiça requerida. É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O cerne da presente controvérsia dos autos reside em saber se é ou não possível a penhora de parcela dos proventos de aposentadoria do ora agravante para o adimplemento do crédito perseguido pela instituição financeira na ação executiva. De fato, o Código de Processo Civil não admite expressamente a penhora de verbas de natureza remuneratória, exceto em hipóteses excepcionais, consoante regra insculpida no artigo 833, inciso IV: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o . (...) É dizer, considerando unicamente o texto normativo, a penhora de valores que tenham origem remuneratória somente poderia incidir nas hipóteses previstas no dispositivo transcrito, revelando-se os demais casos, a princípio, como de impenhorabilidade absoluta. No entanto, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, alterou seu posicionamento, para, excepcionalmente, permitir a penhora de verbas com natureza salarial, quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família, ponderando-se o equilíbrio entre o direito do credor de ver a obrigação satisfeita e a própria dignidade da parte devedora. A propósito, eis a ementa do julgado: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. Código de Processo Civil/73, Código de Processo Civil. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. Código de Processo Civil/73, Código de Processo Civil. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do Código de Processo Civil. 649, IV, do Código de Processo Civil/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (Código de Processo Civil. 649, IV, do Código de Processo Civil/73; Código de Processo Civil. 833, IV, do Código de Processo Civil/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). (Destacou-se). Isso quer dizer que a Corte Superior vem orientando que a impenhorabilidade da verba salarial e/ou remuneratória pode admitir exceções além daquela permitida em lei (prestação alimentícia), de forma a ser possível a penhora de parte dos vencimentos do devedor quando, diante da situação concreta, não haja prejuízo à sua dignidade ou subsistência. De fato, essa orientação se coaduna com a necessidade de também se tutelar os interesses do credor que detém direito fundamental à satisfação de seu crédito, mormente em prazo razoável (CPC, art. 4°). Na presente hipótese, a partir de uma análise perfunctória, colhe-se dos autos que a parte executada/agravante percebe proventos de aposentadoria (id. 45353000) em valor líquido equivalente R$ 7.741,71 (sete mil, setecentos e quarenta e um reais e setenta e um centavos). Nesse contexto, não havendo, à luz dos elementos até então constantes dos autos, a indicação específica de débitos que suplantem a sua capacidade de subsistência, comprometendo a totalidade de sua renda, verifica-se, em princípio, ser possível que uma parte desses valores seja utilizada para pagamento do débito em execução na origem, conforme o entendimento superior já mencionado. Ademais, na decisão que determinou a penhora, o Juízo a quo, buscando preservar o mínimo essencial à sobrevivência digna da parte devedora, já fixou percentual de somente 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do recorrente, condicionando, ainda, a sua efetivação à ocorrência de preclusão, que resta interrompida diante da interposição do presente recurso. De mais a mais, a despeito da insurgência recursal, o agravante não apresentou qualquer outra alternativa viável e suficiente para satisfazer sua obrigação e, em obediência a princípio da colaboração (CPC, art. 6°), promover também a satisfação dos interesses da parte agravada, igualmente legítimos e dignos de proteção pelo ordenamento jurídico. Logo, ao menos neste juízo inicial, parece-me acertada a decisão recorrida, porque condizente com o entendimento jurisprudencial, daí porque ausente a probabilidade de provimento do recurso. Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar de efeito suspensivo, ressalvada a possibilidade de reavaliação deste entendimento por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Por fim, conquanto a gratuidade de justiça não tenha sido apreciada nos autos principais, defiro o processamento do recurso independentemente de recolhimento do preparo recursal, considerando os documentos apresentados pela parte recorrente (id. 45352978 a id. 45352987) e o fato de que, em sede de embargos à execução, o benefício em questão já lhe foi deferido (id. 142964337) . Intimem-se. Brasília/DF, 3 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora